Tribunal: STF
Processo: ARE 936625
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que reformou a sentença, “para indeferir o pedido de liberação das mercadorias apreendidas legalmente, permitir que a impetrada inclua a impetrante inclua a impetrante no Regime de Tratamento Tributário Diferenciado e, por conseguinte, denegar a segurança.” (eDOC 1, p. 112)
    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e determinei a sua baixa à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento do Tema 856, cujo paradigma é o RE 914.045, de minha relatoria, oportunidade em que o Plenário concluiu ser inconstitucional a imposição de restrições ao livre exercício da atividade econômica quando o contribuinte se encontrar em débito com o fisco (eDOC 4).
    A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, ao se submeter ao comando do artigo 1.030, II, do CPC, concluiu pela manutenção do acórdão, oportunidade em que se lançou a seguinte ementa (eDOC 8, pp. 38-39): 
    “ACÓRDÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APREENSÃO DE MERCADORIA – NÃO RECOLHIMENTO DO ICMS ANTECIPADO – POSSIBILIDADE – VERBETE Nº 323 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NÃO INCIDÊNCIA
    A obrigação de recolher o imposto simultaneamente a cada operação não infringe o verbete nº 323 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal, pelo que inexiste legalidade na apreensão, que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir que as mercadorias circulassem livremente, de forma irregular neste Estado, sem o recolhimento do imposto devido.
    Dessa forma, inaplicável o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE nº 914045/MG, porque não se cuida de hipótese de restrição ao livre exercício de atividade econômica ou profissional decorrente de cobrança indireta de tributos.
    Acórdão mantido.”
    Diante do quadro, a Primeira Vice-Presidência do TJMT encaminhou os autos a esta Corte (eDOC 8, p. 64-65). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    Com efeito, ao proferir a decisão recorrida, o Tribunal a quo assim se pronunciou (eDOC 1, pp. 95-98):
    “O termo nº 1069613-1 retrata apreensão das mercadorias relativas às notas fiscais nºs 1272 e 1273, por “infração ao disposto nos: art. 1º da Resolução 007/2008-SARP, combinado com o decreto 2.686/2010. Tendo por penalidade o disposto no art. 3º, § 3º, § 4º e § 5º, e art. 45º, § 23º, da Lei 7.098/98” (fls. 28), com as seguintes informações contidas no respectivo anexo
    [...] para que seja efetuado o recolhimento antecipado do ICMS, tendo em vista que o contribuinte remetente encontra-se omisso na conta-corrente fiscal [...] (fls. 31). [sem negrito no original]
    Em razão da existência de pendências na conta-corrente fiscal em nome da impetrante, estava ela submetida ao regime especial de fiscalização e, por consequência, à obrigação de recolhimento do ICMS concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, conforme artigos 1º, 2º e 3º da Resolução nº 7/2008 – SARP:
    [...]
    Dessa forma, então, as mercadorias estavam sujeitas ao pagamento antecipado do ICMS, circunstância a vedar o livre e desimpedido trânsito pelo território mato-grossense, ante a possibilidade concreta de ingressarem no comércio, sem que houvesse o recolhimento do imposto devido.”
    Assim, diversamente do que afirma o órgão julgador, a situação concreta se amolda ao que decidido no Tema 856 da repercussão geral, estando a decisão recorrida em desacordo com a jurisprudência deste Tribunal, uma vez que foi determinada a apreensão de mercadoria como meio indireto para compelir o contribuinte ao pagamento do tributo. Confira-se, a esse respeito, a ementa do acórdão proferido no paradigma do tema:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS.
    1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC.
    2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos.
    3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do §1º do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais.
    (RE 914045 RG, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe 18.11.2015)
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, a e b, do Código de Processo Civil, determinando, por consequência, a inversão dos ônus sucumbenciais. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente